Tribunal: TJDFT
Processo: 0782715-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS CUMULADA COM OFERTA DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–RAZOABILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. VISITAÇÃO EM FÉRIAS. CONVIVÊNCIA PATERNA GRADUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de regulamentação de visitas cumulada com oferta de alimentos, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, fixando alimentos em favor do menor no importe de 25% do salário-mínimo, deferindo guarda unilateral à genitora e regulamentando convivência paterna, inclusive com metade das férias escolares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) a possibilidade de majoração dos alimentos de 25% para 30% do salário-mínimo; e (ii) a adequação da disciplina das visitas paternas nas férias escolares, considerando a idade do menor, a ausência de convivência significativa e a residência do genitor em outro Estado, sob o prisma do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e encontra fundamento nos arts. 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.566, IV, 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, devendo os alimentos serem fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante, de modo a garantir o mínimo existencial da criança sem onerar em excesso o devedor, observadas as circunstâncias do caso concreto.
4. Na espécie, embora o alimentante alegue renda inferior ao salário-mínimo, não há comprovação dessa limitação, tratando-se de trabalhador jovem, apto ao labor e com possibilidade de aumento de sua capacidade contributiva; a majoração do encargo de 25% para 30% do salário-mínimo implica acréscimo modesto, mas relevante para custear despesas ordinárias de criança de cinco anos em desenvolvimento, mostrando-se compatível com o trinômio necessidade–possibilidade–razoabilidade e com o princípio do melhor interesse da criança.
5. Quanto à convivência paterna, o art. 1.589 do Código Civil assegura ao genitor não guardião o direito de visitas, a ser exercido em conformidade com o que for ajustado entre os pais ou fixado judicialmente, sempre orientado pelo melhor interesse da criança, à luz do art. 227 da Constituição Federal e do art. 4o do ECA; consideradas a pouca idade do menor, a ruptura precoce da convivência (aos três meses de vida) e a residência do pai em outro Estado, revela-se adequado graduar a permanência nas férias escolares, com ampliação progressiva do período de convivência à medida que se consolida o vínculo afetivo e a sensação de segurança do filho. 6. A solução adotada, de majorar o percentual alimentar para 30% do salário-mínimo e de escalonar a visitação nas férias harmoniza o dever de sustento com a promoção da convivência familiar sadia, atendendo à proteção integral da criança e ao entendimento jurisprudencial desta Corte de que o critério diretivo nas lides de guarda e visitação é sempre o interesse do menor, conforme precedente: “(...) 3. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, conforme disposição constitucional. (...)” (TJDFT, AC 0702127-58.2020.8.07.0013, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe: 10/11/2025.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível parcialmente provida para majorar os alimentos devidos ao menor de 25% para 30% do salário-mínimo vigente e para ajustar a regulamentação das visitas paternas nas férias escolares, de forma gradual e escalonada, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. É possível a majoração dos alimentos de 25% para 30% do salário-mínimo, quando a diferença se mostra compatível com a capacidade contributiva do alimentante e necessária à cobertura das despesas ordinárias de criança em fase de desenvolvimento, em observância ao trinômio necessidade–possibilidade–razoabilidade. 2. A regulamentação de visitas em férias escolares deve ser graduada quando inexistente convivência significativa prévia e o genitor reside em outro Estado, a fim de preservar o melhor interesse da criança e possibilitar a consolidação progressiva do vínculo afetivo.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 227 e 229; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 4o, 5o, 18 e 22; Código Civil, arts. 1.566, IV; 1.589; 1.694, § 1o; 1.703; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AC 0705994-96.2024.8.07.0020, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, DJe: 25/11/2025; TJDFT, AC 0715722-86.2022.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 24/09/2025; TJDFT, AC 0702127-58.2020.8.07.0013, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe: 10/11/2025.